Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727061-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros, resta cumprido o requisito legal de constituição em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). Precedentes. 5. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 09/08/2023, no julgamento do Resp. 1951888, pelo rito dos recursos repetitivos, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luís Gustavo da Conceição contra decisão da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0704144-50.2023.8.07.0017, deferiu a liminar pleiteada pelo Banco Pan S.A. (ID no 161721562). 2. Nas suas razões recursais (ID no 48714375) o agravante defende, em síntese, que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois houve irregularidade na notificação encaminhada com o intuito de constituí-lo em mora. 3. Esclarece que a notificação foi recebida por terceiro alheio à lide, o que afasta os efeitos da mora, pois não lhe foi oportunizada a respectiva purgação, descumprindo a finalidade do instituto, o que conduziria à nulidade diante da ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Destaca que a controvérsia inerente à validade da notificação encaminhada pelas instituições financeiras em casos semelhantes foi afetada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, no qual houve determinação de suspensão das demandas em que haja discussão sobre a matéria, o que não teria sido observado na origem. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão, com a suspensão da busca e apreensão até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.132 pelo STJ. 6. O agravante não providenciou o preparo, pois afirma não ter condições de arcar com as custas processuais. 7. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 48726319). 8. Nas contrarrazões, o agravado apresenta impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante (ID no 49544220). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Mantenho a gratuidade de justiça concedida ao agravante diante dos documentos juntados nos IDs no 48714377, no 48714378 e no 48714379. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 48726319): “[...] 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 11. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 12. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 14. Nesse contexto, o agravante somente poderia suscitar as matérias que embasam este recurso em sua contestação, mas não se tem notícia do retorno do mandado de busca e apreensão expedido na origem. 15.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 16. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registradapara o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega ou seja recebido por terceiro, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 17. Apesar de o agravante defender que há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois a notificação foi recebida por terceiro alheio à lide, os seus argumentos não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois há comprovação da sua mora, conforme notificação encaminhada com recibo registrado (ID no 161436301, págs. 1-2) para o mesmo endereço que consta no contrato (ID no 161436300). 18. A notificação encaminhada atendeu à finalidade, tanto que o agravante se manifestou espontaneamente nos autos de origem, antes mesmo do retorno do mandado de busca e apreensão, com determinação de citação e intimação, o que afasta a alegação de prejuízo processual e material, assim como eventual controvérsia sobre o ato praticado e, consequentemente, torna desnecessária a suspensão da demanda em razão do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. 19. Ademais, foi apresentado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cédula de crédito bancário - ID no 161436300), assim como a planilha demonstrando o saldo devedor atualizado até 29/5/2023 (ID no 161436302), o que viabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 20. Como consequência, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1381149, 07229575020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Por ora, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se.” 15. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 16. Registre-se que, na origem, o processo segue em trâmite regular, tendo sido determinada a especificação de provas (ID no 164348057). O autor apresentou réplica à contestação (ID no 166883529, processo no 0704144-50.2023.8.07.0017). 17. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 09/08/2023, no julgamento do Resp. 1951888, pelo rito dos recursos repetitivos, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” DISPOSITIVO 17. Conheço e nego provimento. Confirmo a decisão agravada. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro